Tribunal: CARF
Processo: 12571.720274/2011-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROBERTO JUNQUEIRA DE ALVARENGA NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12571.720274/2011-94
ACÓRDÃO
2101-003.479 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
KRM TRANSPORTES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CFL 30.
Há de ser lavrada multa quando deixa a empresa de preparar folha(s) de
pagamento(s) das remunerações pagas, devidas ou creditadas aos
segurados a seu serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidos
pela RFB.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CFL 59.
Há de ser autuada a empresa que deixar de arrecadar, mediante desconto
das remunerações, as contribuições dos segurados empregados e
trabalhadores avulsos e dos contribuintes individuais a seu serviço.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto – Relator

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Fl. 282
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.479 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720274/2011-94
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Ana Carolina da Silva Barbosa,
Debora Fofano dos Santos, Heitor de Souza Lima Junior, Roberto Junqueira de Alvarenga Neto,
Silvio Lucio de Oliveira Junior, Mario Hermes Soares Campos (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por KRM Transportes LTDA contra o
Acórdão no 06-58.211 da 7a Turma da DRJ em Curitiba, que julgou improcedente a impugnação
apresentada contra dois autos de infração relativos a multas por descumprimento de obrigações
acessórias.
Os autos de infração referem-se ao período de janeiro de 2007 a dezembro de 2008
e totalizam crédito tributário de R$ 3.048,86, assim discriminado:
1. O Auto de Infração no 51.015.763-7, lavrado com fundamento no Código de
Fundamentação Legal – CFL 30, exige multa de R$ 1.524,43 pela infração de deixar a empresa de
preparar Folha de Pagamento das remunerações pagas para todos os seus segurados de acordo
com os padrões estabelecidos, com fundamento nos artigos 92 e 102 da Lei no 8.212/91 e artigos
283, inciso I, alínea "a", e 373 do Decreto no 3.048/99.
2. O Auto de Infração no 51.015.764-5, lavrado com fundamento no CFL 59, exige
multa de R$ 1.524,43 pela infração de deixar a empresa de arrecadar, mediante desconto das
remunerações, as contribuições dos segurados empregados e/ou contribuintes individuais a seu
serviço, com fundamento nos artigos 92 e 102 da Lei no 8.212/91 e artigos 283, inciso I, alínea "g",
e 373 do Decreto no 3.048/99.
A fiscalização constatou que a recorrente deixou de preparar folhas de pagamento
contendo as remunerações pagas aos contribuintes individuais (transportadores rodoviários
autônomos) e deixou de arrecadar, mediante desconto, as contribuições devidas por estes
segurados, no período fiscalizado.
A decisão de primeira instância manteve integralmente os lançamentos, rejeitando
todos os argumentos apresentados na impugnação.
Em suas razões recursais, a recorrente sustenta preliminarmente a inexistência de
fundamento legal válido para as multas aplicadas, alegando que os artigos 92 e 102 da Lei no
8.212/91 mencionam apenas os limites mínimo e máximo da multa variável e os critérios para seu
reajuste, mas não descrevem as hipóteses normativas de aplicação das sanções.
A recorrente, ainda, argumentou que a descrição das infrações se encontra apenas
no Decreto no 3.048/99, norma infralegal que não teria força normativa para estabelecer
penalidades pecuniárias. Por fim, a recorrente sustentou que, nos termos do artigo 113, §3o, do
CTN, a sanção pecuniária pelo descumprimento de obrigação acessória deve ter fundamento em
lei ordinária.
Fl. 283
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.479 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720274/2011-94
3
No mérito, a recorrente alega ocorrência de cumulação indevida de multas,
caracterizando bis in idem, argumentando que as multas de ofício e de mora aplicadas no processo
administrativo fiscal no 12571.720273/2011-40 têm origem em infrações que abrangem as
infrações objeto do presente processo.
Ao final, requer o provimento do recurso voluntário para cancelar os lançamentos
ou, subsidiariamente, para reformar a decisão recorrida.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Relator
1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto no 70.235/72. Portanto, o recurso deve ser conhecido.
2. Preliminar – Ausência de fundamento legal
A recorrente sustenta que as multas aplicadas carecem de fundamento legal válido,
uma vez que os artigos 92 e 102 da Lei no 8.212/91 não descrevem as hipóteses de incidência das
sanções, limitando-se a estabelecer os valores e critérios de atualização. Argumenta que o Decreto
no 3.048/99, que detalha as infrações, sendo norma infralegal, não teria força para estabelecer
penalidades pecuniárias.
A argumentação não merece prosperar.
O sistema normativo previdenciário estabelece de forma clara e precisa tanto as
obrigações acessórias quanto as penalidades pelo seu descumprimento, observando
integralmente os princípios da legalidade e da tipicidade.
A Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, em seus artigos 30 e 32, estabelece
expressamente as obrigações acessórias que devem ser cumpridas pelas empresas no âmbito da
Seguridade Social. O artigo 30, inciso I, alínea "a", determina que a empresa é obrigada a
arrecadar as contribuições dos segurados empregados e trabalhadores avulsos a seu serviço,
descontando-as da respectiva remuneração. O artigo 32 estabelece que a empresa é também
obrigada a preparar folhas de pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos os
segurados a seu serviço.
Por sua vez, os artigos 92 e 102 da mesma Lei estabelecem o regime sancionatório
aplicável. O artigo 92 prevê que a infração de qualquer dispositivo da Lei para a qual não haja
penalidade expressamente cominada sujeita o responsável, conforme a gravidade da infração, a
multa variável de valor mínimo a valor máximo, conforme dispuser o regulamento. O artigo 102
estabelece os critérios de atualização monetária dos valores das multas.
Fl. 284
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.479 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720274/2011-94
4
A Lei no 8.212/91 estabelece tanto as obrigações acessórias (artigos 30 e 32) quanto
o regime de penalidades (artigos 92 e 102), determinando expressamente que o regulamento
disporá sobre a aplicação das multas dentro dos parâmetros fixados em lei. Não se trata, portanto,
de delegação inconstitucional de competência legislativa, mas sim de expressa autorização legal
para que o regulamento detalhe a aplicação do regime sancionatório dentro dos limites
estabelecidos pela lei.
O Decreto no 3.048, de 6 de maio de 1999, que aprovou o Regulamento da
Previdência Social, no exercício da competência regulamentar que lhe foi expressamente atribuída
pela Lei no 8.212/91, estabeleceu em seu artigo 283 as especificações quanto à aplicação das
multas previstas no artigo 92 da Lei.
Rejeito, portanto, a alegação de inexistência de fundamento legal válido para as
multas aplicadas.
3. Mérito
No mérito, a recorrente sustenta que as multas aplicadas no presente processo
administrativo configuram bis in idem, uma vez que as infrações teriam sido absorvidas pelas
multas de ofício e de mora aplicadas no processo administrativo fiscal conexo no
12571.720273/2011-40. Invoca o princípio da consunção do direito penal.
A argumentação não procede.
As infrações objeto do presente processo administrativo fiscal são substancialmente
distintas daquelas que fundamentaram os lançamentos no processo conexo. Trata-se de fatos
geradores autônomos, com tipificações legais específicas e consequências jurídicas diferenciadas.
No processo conexo no 12571.720273/2011-40, foram lavrados os seguintes autos
de infração:
a) Auto de Infração no 37.364.831-6: exigência de contribuições sociais devidas pela
empresa incidentes sobre pagamentos realizados a transportadores autônomos (obrigação
principal);
b) Auto de Infração no 37.364.832-4: exigência de contribuições sociais devidas
pelos transportadores autônomos não descontadas pela empresa (obrigação principal);
c) Auto de Infração no 37.364.833-2: exigência de contribuições destinadas ao
SEST/SENAT incidentes sobre remunerações pagas a transportadores autônomos (obrigação
principal);
d) Auto de Infração no 37.364.830-8: aplicação de multa pela omissão de segurados
contribuintes individuais nas Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social –
GFIP, com fundamento no artigo 32, inciso IV, da Lei no 8.212/91 (CFL 68) .
No presente processo no 12571.720274/2011-94, foram lavrados os autos de
infração que exigem multas por:
Fl. 285
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.479 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720274/2011-94
5
a) Auto de Infração no 51.015.763-7: não preparação de folha de pagamento das
remunerações pagas aos segurados de acordo com os padrões estabelecidos (obrigação acessória
prevista no artigo 32 da Lei no 8.212/91, com penalidade estabelecida no artigo 92);
b) Auto de Infração no 51.015.764-5: não arrecadação, mediante desconto das
remunerações, das contribuições dos segurados contribuintes individuais a seu serviço (obrigação
acessória prevista no artigo 30, inciso I, alínea "a", da Lei no 8.212/91, com penalidade
estabelecida no artigo 92).
A análise comparativa dos lançamentos demonstra inequivocamente que as
infrações são distintas e possuem fundamentos legais autônomos:
As multas de ofício e de mora aplicadas no processo conexo decorrem do não
recolhimento das contribuições previdenciárias devidas (obrigações principais), com fundamento
nos artigos 34 e 35 da Lei no 8.212/91.
A multa pela omissão de segurados em GFIP, também aplicada no processo conexo,
decorre do descumprimento da obrigação específica de declarar à Secretaria da Receita Federal do
Brasil dados relacionados a fatos geradores, base de cálculo e valores devidos de contribuições
previdenciárias, conforme o artigo 32, inciso IV, da Lei no 8.212/91.
As multas do presente processo decorrem do descumprimento das obrigações de
preparar folhas de pagamento e de arrecadar mediante desconto as contribuições dos segurados,
obrigações previstas respectivamente no artigo 32 (preparação de folhas de pagamento) e no
artigo 30, inciso I, alínea "a" (arrecadação mediante desconto), da Lei no 8.212/91.
Tratam-se, portanto, de obrigações acessórias distintas, com previsões legais
específicas, que não se confundem entre si nem com as obrigações principais de recolher as
contribuições. O descumprimento de cada uma destas obrigações gera consequências jurídicas
autônomas.
A preparação de folhas de pagamento tem finalidade específica de controle e
fiscalização, permitindo à administração tributária verificar a regularidade das informações
prestadas e das contribuições recolhidas. A arrecadação mediante desconto visa garantir que a
empresa cumpra seu papel de responsável tributário, descontando as contribuições devidas pelos
segurados. A declaração de informações em GFIP constitui obrigação autônoma de prestação de
informações ao Fisco. Finalmente, o recolhimento das contribuições constitui o cumprimento da
obrigação principal. São obrigações com objetos, finalidades e fundamentos legais distintos.
Não há que se falar em consunção ou em bis in idem. Nesse aspecto, cumpre
esclarecer que a aplicação do princípio da consunção pressupõe que a prática de uma infração
mais grave absorva infrações menores que sejam meio necessários ou fase normal de preparação
ou execução daquela infração maior.
No caso dos autos, não há esta relação de subsidiariedade entre as infrações. O
descumprimento da obrigação de preparar folhas de pagamento não é fase preparatória ou meio
Fl. 286
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.479 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720274/2011-94
6
necessário para o não recolhimento de contribuições. São condutas autônomas que podem ou
não ocorrer simultaneamente.
3. Conclusão
Ante o exporto, voto por rejeitar a preliminar e negar provimento ao recurso
voluntário.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto

Fl. 287
DF CARF MF
Original